Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-49.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FEFC.
COTA
FEMININA.
CANDIDATURAS
MASCULINAS.
AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
ART.
17
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidata a prefeita e candidato a
vice-prefeito,
com
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão da utilização de
recursos do FEFC para pagamento de
serviços
advocatícios
e
contábeis
de
candidaturas masculinas.
2. Os recorrentes alegam que a vedação ao
uso de serviços contábeis e advocatícios

Num. 44833648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
por candidatos homens apoiadores de
chapas femininas restringe a campanha e
contraria a promoção da mulher na política,
e que o financiamento igualitário fortalece o
engajamento e favorece diretamente a
candidatura feminina majoritária. Pedem a
reforma
da
sentença
para
excluir
a
obrigação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
destinados
a
candidaturas
femininas
para
custear
serviços
advocatícios e contábeis de candidatos do
sexo masculino configura irregularidade,
nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, e se enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais tem
como finalidade conferir publicidade aos
gastos de campanha e funciona como
instrumento de fiscalização social e de
prevenção a práticas ilícitas.
5. O art. 17, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas
sejam
aplicados
exclusivamente
em
benefício destas, admitindo-se despesas
comuns
apenas
quando
houver
comprovado benefício direto à candidatura
feminina.
6. No caso, os serviços advocatícios e
contábeis
prestados
a
candidatos
masculinos
com
recursos
do
FEFC
destinados à candidatura feminina não
geraram o benefício recíproco exigido pela
norma, configurando aplicação irregular dos
recursos.
7. A quantia a ser devolvi

Inteiro teor:
30/01/2026
Número: 0600512-49.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600512-
49.2024.6.16.0159, que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas por Marcia Mariano e
Lizandro Lucas do Prado Lourenço, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determino à
prestadora Marcia Mariano que recolha ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução
TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$
13.100,00 (treze mil e cem reais), devendo juntar aos autos o respectivo comprovante do
recolhimento. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Marcia Mariano e Lizandro
Lucas do Prado Lourenço, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Partido Podemos no município
de Lupionópolis, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas,
tendo em vista que, a utilização dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
destinado à candidatura feminina, para custear a prestação de serviços advocatícios e contábeis
prestados para os candidatos do sexo masculino encontra-se em desconformidade com o disposto
no art. 17, § 5º, da Res. TSE 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LIZANDRO LUCAS DO PRADO LOURENCO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCIA MARIANO (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44833648
30/01/2026
10:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44833648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.919

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600512-
49.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARCIA MARIANO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRENTE: LIZANDRO LUCAS DO PRADO LOURENCO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FEFC.
COTA
FEMININA.
CANDIDATURAS
MASCULINAS.
AUSÊNCIA
DE
BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
ART.
17
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidata a prefeita e candidato a
vice-prefeito, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão da utilização de
recursos do FEFC para pagamento de
serviços
advocatícios
e
contábeis
de
candidaturas masculinas.
2. Os recorrentes alegam que a vedação ao
uso de serviços contábeis e advocatícios

Num. 44833648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
por candidatos homens apoiadores de
chapas femininas restringe a campanha e
contraria a promoção da mulher na política,
e que o financiamento igualitário fortalece o
engajamento e favorece diretamente a
candidatura feminina majoritária. Pedem a
reforma
da
sentença
para
excluir
a
obrigação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) destinados a candidaturas femininas para custear serviços
advocatícios e contábeis de candidatos do
sexo masculino configura irregularidade,
nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, e se enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais tem
como finalidade conferir publicidade aos
gastos de campanha e funciona como
instrumento de fiscalização social e de
prevenção a práticas ilícitas.
5. O art. 17, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas
sejam
aplicados
exclusivamente
em
benefício destas, admitindo-se despesas
comuns
apenas
quando
houver
comprovado benefício direto à candidatura
feminina.
6. No caso, os serviços advocatícios e
contábeis prestados a candidatos masculinos com recursos do FEFC
destinados à candidatura feminina não
geraram o benefício recíproco exigido pela
norma, configurando aplicação irregular dos
recursos.
7. A quantia a ser devolvida corresponde ao
valor utilizado irregularmente, conforme

Num. 44833648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
apurado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de
recursos
do
FEFC
destinados
a
candidaturas femininas em benefício de
candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto à campanha feminina, configura irregularidade.
2.
A
ausência
de
comprovação de benefício à campanha
feminina justifica a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PC-PP nº 060049790, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação
02/07/2025;
TRE-MS,
PC-PP
nº
060034053, Rel. Des. Eleitoral Márcio De
Ávila Martins Filho, Publicação 12/09/2025;
TRE-RS, REI nº 060087681, Rel. Des.
Nilton
Tavares
Da
Silva,
Publicação
22/10/2025; TRE-PR, REPC nº 0600472-
67.2024.6.16.0159.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/01/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44833648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a prefeita Marcia Mariano e
do candidato a vice-prefeito Lizandro Lucas do Prado Lourenço na circunscrição de
Lupionópolis/PR nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44657247) ao
fundamento de pagamento de serviços advocatícios e contábeis com recursos do FEFC
repassados a candidatos masculinos, com determinação de recolhimento de R$ 13.100,00 ao
Tesouro Nacional.
Foram opostos embargos de declaração (id. 44657252) e rejeitados (id. 44657254).
Inconformados, os prestadores recorreram (id. 44657261), aduzindo, em síntese, que: (i) a
vedação ao uso de serviços contábeis e advocatícios por candidatos homens apoiadores de
chapas femininas restringe a campanha e contraria a promoção da mulher na política; (ii) o
pagamento desses serviços não é doação estimável e foi excluído do controle judicial para não
inviabilizar as eleições; (iii) o financiamento igualitário, inclusive a homens, fortalece o
engajamento e favorece diretamente a candidatura feminina majoritária; (iv) a legislação busca
garantir a autonomia feminina na política, mas a sentença restringe o uso do FEFC e contraria
esse princípio. Pede, ao final, para reformar a sentença excluindo a obrigação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44702835).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada no DJE em 16/07/2025 (id. 44657257), quarta-feira, e as razões do recurso foram
protocoladas em 21/07/2025 (id. 44657261), segunda-feira.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais tem como finalidade conferir publicidade aos gastos de
campanha e também funciona como instrumento de fiscalização social e de prevenção a práticas
ilícitas, contribuindo para a integridade do pleito e a equidade entre os concorrentes, viabilizando
que seja identificado e combatido o abuso de poder econômico nas eleições.
Por isso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
pelos candidatos e partidos é uma condição fundamental para garantir a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, possibilitando aos eleitores o conhecimento de quais foram os
financiadores das candidaturas e, também, averiguar se estão alinhados com seus anseios para

Num. 44833648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
uma sociedade mais justa, ética e comprometida com o interesse público.
No caso em questão, as contas foram aprovadas com ressalvas em face da identificação de uma
inconsistência.
Pagamentos de serviços advocatícios e contábeis com recursos do FEFC repassados a
candidaturas masculinas
Esta irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo (id. 44657242):
Por fim, no que diz respeito às doações de serviços advocatícios e contábeis a candidatos do
sexo masculino com recursos originados do FEFC destinados exclusivamente ao financiamento
de campanha feminina, sem a indicação de benefício para a campanha da doadora, em possível
desacordo com o contido no artigo 17, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
prestadores afirmaram que, no caso, evidente a existência de benefício à campanha majoritária,
pois, a descentralização da campanha a partir da viabilização de candidaturas masculinas traz
benefício à candidatura feminina que se encontra na posição da campanha majoritária,
conferindo verdadeira autonomia e emancipação para a mulher na política. Asseveraram, ainda,
que referida estratégia de financiamento promove maior envolvimento dos candidatos aos
cargos proporcionais na campanha majoritária.
Em análise aos documentos que instruem os autos, em especial os contratos e notas fiscais de
prestação de serviços juntados nos movimentos Id 126558932 e Id 126558933, verifica-se que,
dos valores recebidos do FEFC, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram destinados para
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, sendo que, deste valor, R$ 16.500,00
(dezesseis mil e quinhentos reais) destinaram-se aos serviços advocatícios prestados
exclusivamente às campanhas proporcionais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram pagos pelos
serviços advocatícios prestados exclusivamente à candidatura majoritária e, por fim, que R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foram pagos pelos serviços contábeis prestados para as
candidaturas majoritária e proporcionais, esta última composta por 9 (nove) candidatos, todos
filiados ao partido PODEMOS, dos quais 6 (seis) são homens e 3 (três) são mulheres.
Observa-se, ademais, que os serviços advocatícios e contábeis foram prestados,
individualmente, para cada um dos candidatos do sexo masculino e para cada uma das
candidatas do sexo feminino, nos respectivos processos de prestação de contas, não sendo
possível afirmar, entretanto, de forma objetiva, que referidos serviços trouxeram qualquer
benefício para a candidatura da doadora, pois, os serviços contábeis e advocatícios possuem
natureza personalíssima e não se caracterizam como atos de campanha eleitoral.
Desta forma, esta unidade técnica conclui, s.m.j., que a utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha destinado à candidatura feminina, para custear a
prestação de serviços advocatícios e contábeis prestados para os candidatos do sexo masculino
encontra-se em desconformidade com o disposto no art. 17, § 5º, da Res. TSE 23.607/2019,
sendo inaplicável ao caso a ressalva contida no § 6º do mesmo dispositivo legal, devendo os
valores repassados irregularmente serem recolhidos ao Tesouro Nacional pela candidata que
realizou o repasse tido por irregular.
Tal irregularidade, por si só, não representa falha capaz de comprometer a análise das contas,
de modo que, s.m.j., enseja a aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44833648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
Extrai-se da sentença (id. 44657248):
Em manifestação anexa ao movimento Id. 129059621, os prestadores de contas aduziram, em
síntese, que as assessorias advocatícia e contábil são essenciais para a realização das
campanhas eleitorais, de modo que, no caso, a utilização de recursos do FEFC, recebidos pela
candidata Marcia Mariano, para custear o financiamento de candidaturas masculinas trouxe
benefícios à candidatura feminina, pois, fomenta a promoção da mulher na política ao tempo em
que coloca a candidata em pé de igualdade com os demais candidatos masculinos.
Entretanto, em que pese os argumentos dos prestadores de contas, diversamente do que ocorre
com relação à “dobradinha” quando da confecção de materiais publicitários, em que fica patente
a existência de benefícios às candidaturas feminina e masculinas, não é possível extrairmos da
norma legal a mesma ratio quando os valores forem utilizados para custear a prestação de
serviços advocatícios e contábeis doados a candidatos do sexo masculino, mesmo que
pertencentes ao mesmo partido da doadora.
E isso porque, diversamente do que alegam os prestadores de contas, os serviços advocatícios
e contábeis prestados a outros candidatos não têm aptidão para gerar benefícios para a
candidatura feminina, uma vez que não se prestam à finalidade das campanhas eleitorais, qual
seja, a obtenção de votos. Inclusive, a contratação, ou a não contratação, de advogado e
contador pelos candidatos às eleições proporcionais em nada beneficia ou prejudica a
campanha majoritária.
Vale ressaltar, ademais, que os contratos de prestação de serviços advocatícios e contábeis têm
por objeto a representação em processos judiciais e a realização de ajustes contábeis,
beneficiando, unicamente, às candidaturas dos donatários, que, in casu, não arcaram com os
referidos gastos de campanha.
Destaca-se, da vasta jurisprudência pátria sobre o tema, o seguinte julgado do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná referente a caso análogo julgado por este Juízo Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA
MASCULINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por
candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em
desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados
beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas
pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de
comprovação de benefício direto ou indireto à candidata feminina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC

Num. 44833648 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas,
admitindo-se despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto
à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600472-
67.2024.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ. Relator Des. Luiz Osório Moraes Panza, Acórdão nº
66.073, de 22/01/2025, Publicado no DJE 14, data 24/01/2025).
Desta forma, em atenção ao contido no art. 17, § 9º, da Res. TSE 23.607/2019, configurada a
aplicação irregular dos recursos do FEFC, deve a prestadora de contas Marcia Mariano,
responsável pela realização do repasse tido por irregular, devolver aos cofres públicos os
valores utilizados para pagamento pelos serviços advocatícios e contábeis destinados
indevidamente às candidaturas masculinas.
Analisando os documentos que instruem os autos, em especial os contratos e notas fiscais de
prestação de serviços juntados nos movimentos Id 126558932 (o documento juntado às páginas
03 e 04 contém disposição expressa quanto à destinação dos valores pagos pelos serviços
advocatícios) e Id 126558933 (refere-se ao valor pago pelos serviços contábeis), constata-se
que a prestadora de contas, que é filiada ao partido PODEMOS, destinou o valor de 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) para pagamento de honorários advocatícios e contábeis, sendo que,
deste valor, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram pagos pelos serviços advocatícios prestados
exclusivamente à candidatura majoritária, R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) foram
pagos pelos serviços advocatícios prestados exclusivamente às campanhas proporcionais e,
por fim, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foram pagos inequivocamente, conforme
comprovam as notas explicativas mencionadas em relatório preliminar) e manifestação dos
prestadores de contas, pelos serviços contábeis prestados para as candidaturas majoritária e
proporcionais.
Conforme se extrai dos autos do processo de DRAP nº 0600194-66.2024.6.16.0159, foram
registradas 9 (nove) candidaturas pelo partido PODEMOS, sendo que 6 (seis) candidatos são
homens e 3 (três) candidatas são mulheres.
Desta forma, dividindo-se o número de candidaturas proporcionais para as quais os serviços
advocatícios foram individualmente prestados, ou seja, 09 (nove), pelo valor total pago pelos
referidos serviços - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), tem-se que à cada uma das
candidaturas proporcionais destinou-se o valor de R$ 1.833,33 (mil oitocentos e trinta e três

Num. 44833648 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
reais e trinta e três centavos), devendo, este valor, ser multiplicado pelo número de candidaturas
proporcionais masculinas beneficiadas irregularmente, ou seja, 06 (seis), totalizando, assim, o
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
Ainda, dividindo-se o número de candidaturas (neste caso o pagamento se deu para a prestação
de serviços contábeis à uma candidatura majoritária e nove candidaturas proporcionais)
beneficiadas pelos serviços contábeis doados, ou seja, 10 (dez), pelo valor total pago pelos
referidos serviços - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tem-se que à cada uma das
candidaturas destinou-se o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devendo, este
valor, ser multiplicado pelo número de candidaturas proporcionais masculinas beneficiadas
irregularmente, ou seja, 06 (seis), totalizando, portanto, o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem
reais).
Assim, dos valores repassados ilegalmente às candidaturas do sexo masculino registradas pelo
partido PODEMOS, a prestadora de contas Marcia Mariano deverá devolver aos cofres públicos
o valor total de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).
Desta forma, como bem acentuou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral,
considerando que as irregularidades apontadas não comprometeram a análise das contas, estas
devem ser aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução dos valores aplicados em
desacordo com a legislação.
No caso em questão, a candidata Marcia Mariano utilizou recursos do FEFC para custear
serviços advocatícios e contábeis de candidaturas proporcionais, incluindo a de candidatos do
sexo masculino. Os recorrentes sustentam que esses serviços geraram benefício à candidatura
feminina majoritária, ao fomentar a mulher na política e integrar as campanhas. Os serviços
advocatícios e contábeis possuem uma natureza essencial para a regularidade de qualquer
campanha eleitoral.
O fato dos serviços advocatícios e contábeis serem cruciais para a campanha não os torna
automaticamente despesas comuns passíveis de divisão com verbas femininas, quando o
benefício é exclusivamente masculino - afinal, não há benefício direto à candidatura feminina.
Os seguintes julgados têm esse entendimento:
(...)
Tese de Julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC destinados às candidaturas femininas para candidatos do gênero masculino,
sem comprovação de benefício direto à doadora, configura irregularidade. São aplicáveis os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, já que
a irregularidade não supera 10% da movimentação de campanha, o que não obsta a imposição
da obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, PC-PP nº 060049790, Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação 02/07/2025]
(...)
3. As despesas com serviços contábeis (R$ 940,00) e advocatícios (R$ 150,00), ainda que
formalmente contratadas pela candidata doadora, revelam, conforme os autos, benefício
exclusivo à candidatura do recorrente, sem comprovação objetiva de proveito à campanha
feminina, caracterizando desvio de finalidade e aplicação irregular dos recursos da cota de
gênero.

Num. 44833648 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
[TRE-MS, PC-PP nº 060034053, Des. Eleitoral Márcio De Ávila Martins Filho, Publicação
12/09/2025]
Portanto, conforme esses julgados, os serviços advocatícios e contábeis prestados a candidatos
masculinos com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina não geraram o benefício
recíproco exigido pelo artigo 17, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em relação à quantia a ser devolvida, tem-se o seguinte entendimento:
3.2. No caso, não houve irresignação quanto à quantia doada à campanha de candidato a
vereador, sem que aportasse ao feito prova de que o valor investido alcançou proveito a
candidata, tratando-se de falha objetiva, a qual tem por consectário o recolhimento ao erário da
cifra malversada.
[TRE-RS, REI nº 060087681, Des. Nilton Tavares Da Silva, Publicação 22/10/2025, não
destacado no original].
Em consequência, estando caracterizada a irregularidade no valor de R$ 13.100,00, não há
justificativa para afastar a determinação de recolhimento.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
íntegra a decisão da origem.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600512-
49.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES : MARCIA MARIANO, LIZANDRO LUCAS DO PRADO LOURENCO - Advogado
dos RECORRENTES: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª
ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton

Num. 44833648 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 10:26:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013010261362200000043770226
Número do documento: 26013010261362200000043770226
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2026 12:34:20
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2026